Tribunal: TJDFT
Processo: 0703482-54.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO CRIMINAL. CIÊNCIAS CONTÁBEIS. SUSPENSÃO DO CONCURSO EM RAZÃO DE CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO LIMINAR PERMITINDO O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DAS VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. JULGAMENTO DO MÉRITO DO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR REVOGADA. RETIFICAÇÃO DO EDITAL. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE CANDIDATO ELIMINADO. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Decisão liminar em mandado de segurança segue o regime próprio da execução provisória das decisões judiciais, tendo, por isto, natureza precária, marcada pela nota da revogabilidade a qualquer tempo. “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo, dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária” (Súmula 405, STF). 1.1. O apelante-impetrante somente concluiu o curso de formação profissional e obteve classificação final no certame (fora do número de vagas) em razão de cumprimento de decisão liminar deferida em mandado de segurança impetrado pelo Distrito Federal. A natureza precária da decisão, revogada pela denegação da segurança, torna insubsistente o pleito do apelante de se ver “reconduzido” à posição jurídica que ostentava por força da liminar revogada — classificado na 3a colocação, fora do número de vagas previstas para o cargo público de Perito Criminal, Terceira Classe, da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, Área de formação acadêmica: Ciências Contábeis. Não há que se falar em violação à segurança jurídica, boa-fé, contraditório, ampla defesa, oficialidade ou sequer de direito subjetivo de ser nomeado para o cargo pleiteado. Em outras palavras, o julgamento do mérito do mandado de segurança e a consequente revogação da liminar que autorizou o andamento do concurso, possibilitando ao apelante-impetrante concluir o curso de formação e prosseguir no certame, torna sem efeito todos os atos administrativos praticados sob o seu fundamento, inexistindo “suporte lógico ou teleológico para ( ) pretender evitar o retorno ao status quo ante” (RE 608482, Relator (a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014 – p.15).

2. Recurso conhecido e, no mérito, não provido.